Tribunal: STJ
Processo: 0802744-31.2019.8.12.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1992396 - MS (2021
/0312828-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: AGROPECUÁRIA GOTTARDI LOPES LTDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO RUEDA TOZZI - SP251596
PRISCILA GOMES FAGUNDES - SP425446
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE JATEÍ
PROCURADOR
: CAMILA PIERETTE MARTINS DO AMARAL MARQUES -
MS010208
ADVOGADO
: HEDDERSON ALBUQUERQUE MUNHOZ - MS018976
EMENTA
PROCESSO
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ITBI. FUNDAMENTOAUTÔNOMO INATACADO. SÚMULA
N.
283
DO
STF.
REVISÃO
DE
PREMISSAS
FÁTICAS
ESTABALECIDADES NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7
DO
STJ.
OMISSÕES.
INEXISTÊNCIA.
ANÁLISE
MERITÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
SUPOSTA
OFENSA
A
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. No aresto embargado foi explicitamente assinalado que a parte
recorrente, nas razões do recurso especial, deixou de impugnar o fundamento
central do acórdão recorrido de que descabida a suscitada violação do art. 1.013
do CPC, sobretudo porque "foi negado provimento às Apelações, de modo que
a sentença foi integralmente ratificada". O acórdão embargado expressamente
anotou que, por tal razão, aplica-se o óbice da Súmula n. 283 do STF. Além
disso, foi destacado que também se aplica ao caso o teor da Súmula n. 7 do STJ
quanto à alegação de que houve ofensa ao efeito devolutivo.
4. É defeso a esta Corte Superior de Justiça examinar pretensa afronta a
dispositivos constitucionais no julgamento do recurso especial ou do seu
respectivo agravo, mesmo para fins de prequestionamento, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA53262604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/12/2025 12:44:44
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 7417f405-dc28-4238-9396-4a95a228e66b

5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
11/12/2025
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA53262604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/12/2025 12:44:44
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 7417f405-dc28-4238-9396-4a95a228e66b

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1992396 - MS (2021
/0312828-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: AGROPECUÁRIA GOTTARDI LOPES LTDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO RUEDA TOZZI - SP251596
PRISCILA GOMES FAGUNDES - SP425446
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE JATEÍ
PROCURADOR
: CAMILA PIERETTE MARTINS DO AMARAL MARQUES -
MS010208
ADVOGADO
: HEDDERSON ALBUQUERQUE MUNHOZ - MS018976
EMENTA
PROCESSO
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ITBI. FUNDAMENTOAUTÔNOMO INATACADO. SÚMULA
N.
283
DO
STF.
REVISÃO
DE
PREMISSAS
FÁTICAS
ESTABALECIDADES NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7
DO
STJ.
OMISSÕES.
INEXISTÊNCIA.
ANÁLISE
MERITÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
SUPOSTA
OFENSA
A
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. No aresto embargado foi explicitamente assinalado que a parte
recorrente, nas razões do recurso especial, deixou de impugnar o fundamento
central do acórdão recorrido de que descabida a suscitada violação do art. 1.013
do CPC, sobretudo porque "foi negado provimento às Apelações, de modo que
a sentença foi integralmente ratificada". O acórdão embargado expressamente
anotou que, por tal razão, aplica-se o óbice da Súmula n. 283 do STF. Além
disso, foi destacado que também se aplica ao caso o teor da Súmula n. 7 do STJ
quanto à alegação de que houve ofensa ao efeito devolutivo.
4. É defeso a esta Corte Superior de Justiça examinar pretensa afronta a
dispositivos constitucionais no julgamento do recurso especial ou do seu
respectivo agravo, mesmo para fins de prequestionamento, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA52640766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/11/2025 17:01:02
Código de Controle do Documento: 41ef78d0-f545-49cb-a92a-0d2dee4fad15

5. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por AGROPECUÁRIA

GOTTARDI LOPES LTDA contra acórdão de minha relatoria que negou provimento ao
agravo interno, nos termos da seguinte ementa (fl. 678):

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ITBI. FUNDAMENTOAUTÔNOMO INATACADO.
SÚMULA N. 283 DO STF. REVISÃO DE PREMISSAS FÁTICAS
ESTABALECIDADES NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não configura ofensa ao
do
o fato de o Tribunal de
art. 1.013
CPC/2015
origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados
pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para
decidir integralmente a controvérsia.
2. O acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e suficiente para
dar suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial de
fundamentar as decisões judiciais. O que se denota é mero inconformismo da parte
recorrente com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.
3. Ao decidir a controvérsia, a Corte a quo, com base no acervo fático-
probatório dos autos, adotou os seguintes fundamentos: a imunidade tributária não
pode servir de apanágio para a prática de condutas ilícitas, como a elusão fiscal (fl.
624).
4. A parte recorrente deixou de impugnar o fundamento de que “foi negado
provimento às Apelações, de modo que a sentença foi integralmente ratificada” (fl.
517). Portanto, incide o óbice da Súmula n. 283 do STF.
5. Considerando a fundamentação do acórdão recorrido, os argumentos
utilizados pela parte recorrente — no sentido de que houve ofensa ao efeito devolutivo
do recurso de apelação — somente poderiam ter procedência verificada mediante
reexame de matéria fático-probatória. Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de
alcançar conclusão diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da causa,
conforme preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial”) (fl. 625).
6. Agravo interno desprovido.

Sustenta a parte Embargante que o acórdão é omisso, trazendo os seguintes
argumentos (fls.693-964):

O ponto central deste feito e que a Agravante vem tentando demonstrar,
desde o recurso especial, é que o v. acórdão de apelação, para ratificar a sentença,
Documento eletrônico VDA52640766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/11/2025 17:01:02
Código de Controle do Documento: 41ef78d0-f545-49cb-a92a-0d2dee4fad15

adentrou no capítulo não impugnado da r. sentença. Extirpando do v. acórdão este
tópico, a r. sentença seria reformada, considerando os argumentos anteriores do
próprio acórdão.
O v. acórdão, com a devida vênia, deixou de se manifestar sobre a
impugnação expressa feita pela Embargante em sede de recurso especial justamente
quanto a esse ponto, no qual se sustenta que a integral ratificação não se coaduna com
a distinção do caso concreto em relação ao Tema 796 do STF.
[...]
É princípio constitucional que não haja negativa de prestação jurisdicional: a
parte tem direito ao pronunciamento sobre todas as razões deduzidas em juízo que
possam infirmar a pretensão contrária (CF,
o, XXXV e
IX).
art. 5
art. 93,
[...]

Foi apresentada resposta ao recurso integrativo (fls. 704-718).
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele plasmado, em conformidade com a legislação de regência e com o
atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, no aresto embargado foi explicitamente assinalado que a parte
recorrente, nas razões do recurso especial, deixou de impugnar o fundamento central do
acórdão recorrido de que descabida a suscitada violação do
do CPC, sobretudo
art. 1.013
porque "foi negado provimento às Apelações, de modo que a sentença foi integralmente
ratificada". O acórdão embargado expressamente anotou que, por tal razão, aplica-se o
óbice da Súmula n. 283 do STF. Além disso, foi destacado que também se aplica ao caso o
teor da Súmula n. 7 do STJ quanto à alegação de que houve ofensa ao efeito devolutivo.
Ademais, insubsistente a alegação de que existem omissões no tocante à análise
das matérias de mérito contidas no bojo do apelo nobre, tal como pretendido pela parte
embargante.
Reitere-se que "descabe falar em omissão do julgado sobre argumentos
vinculados ao mérito do recurso se este nem mesmo ultrapassou a fase de admissibilidade"
Documento eletrônico VDA52640766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/11/2025 17:01:02
Código de Controle do Documento: 41ef78d0-f545-49cb-a92a-0d2dee4fad15

(EDcl no AgRg nos EDcl nos
relator Ministro Og Fernandes,
EAREsp n. 1.958.942/PR,
Corte Especial, julgado em
DJe de
.
7/3/2023,
15/3/2023)
Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do
devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com
a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração
ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido
das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida
entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando
o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de
convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
devem ser rejeitados os
art. 1.022,
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte. (EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 1.978.532/SP,
DJe de
)
11/3/2024,
15/3/2024.

Ademais, esclareço que é defeso a esta Corte Superior de Justiça examinar
pretensa afronta a dispositivos constitucionais no julgamento do recurso especial ou do seu
respectivo agravo, mesmo para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
Ilustrativamente, os seguintes julgados com a mesma conclusão:

Não cabe ao STJ examinar na via especial, sequer a título de
prequestionamento, eventual violação de dispositivo constitucional, porquanto tarefa
reservada ao STF.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.069.889/SP,
Martins, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
8/5/2023,
11/5/2023)

"Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de
dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, porque o
julgamento de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do
Documento eletrônico VDA52640766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/11/2025 17:01:02
Código de Controle do Documento: 41ef78d0-f545-49cb-a92a-0d2dee4fad15

Supremo Tribunal Federal, consoante disposto no
III, da Constituição
art. 102,
Federal" (AgInt no MS 24.320/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, DJe
23.5.2019).
(EDcl no AgInt nos
relator Ministro Herman
EAREsp n. 324.950/RJ,
Benjamin, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
21/9/2021,
15/12/2021.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52640766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/11/2025 17:01:02
Código de Controle do Documento: 41ef78d0-f545-49cb-a92a-0d2dee4fad15

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 1.992.396 / MS
Número Registro: 2021/0312828-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08012344620208120010
08027443120198120010
14149592020198120000
8012344620208120010
0802744312019812001050002
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: AGROPECUÁRIA GOTTARDI LOPES LTDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO RUEDA TOZZI - SP251596
PRISCILA GOMES FAGUNDES - SP425446
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE JATEÍ
PROCURADOR : CAMILA PIERETTE MARTINS DO AMARAL MARQUES - MS010208
PROCURADOR
HEDDERSON ALBUQUERQUE MUNHOZ - MS018976
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ITBI - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO
INTERVIVOS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : AGROPECUÁRIA GOTTARDI LOPES LTDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO RUEDA TOZZI - SP251596
PRISCILA GOMES FAGUNDES - SP425446
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE JATEÍ
Documento eletrônico VDA53245977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:08:12
Código de Controle do Documento: b0f17d2c-6c55-4c2f-ac97-3c867847c9f5

PROCURADOR : CAMILA PIERETTE MARTINS DO AMARAL MARQUES - MS010208
PROCURADOR
HEDDERSON ALBUQUERQUE MUNHOZ - MS018976
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
17/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53245977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:08:12
Código de Controle do Documento: b0f17d2c-6c55-4c2f-ac97-3c867847c9f5